Tribunal: TJBA
Processo: 8016421-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016421-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIANE GOMES DE ALMEIDA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidata eliminada de concurso público municipal após reprovação na etapa de heteroidentificação, promovido pelo IDECAN para o Município de Salvador. A agravante alegou ausência de fundamentação da decisão da comissão avaliadora e violação ao contraditório e à presunção de veracidade da autodeclaração. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de prova documental mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão da agravante da etapa de heteroidentificação foi suficientemente fundamentada e respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais e probatórios mínimos que autorizem a concessão da tutela provisória pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR A ilegitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo, tendo em vista que o concurso foi promovido pelo Município de Salvador, afasta a possibilidade de responsabilização do ente estadual. A ausência de documentos essenciais, como o edital completo, o ato de exclusão, os registros da comissão de heteroidentificação e notificações, inviabiliza a análise da legalidade do ato administrativo e impede a constatação da probabilidade do direito, exigida para a concessão de tutela provisória (CPC, art. 300). A alegação genérica de ausência de fundamentação da decisão da banca, desacompanhada de provas, não comprova ofensa ao contraditório nem à motivação do ato administrativo. A reinclusão liminar da candidata no certame representaria risco de irreversibilidade, afetando a regularidade e a isonomia do concurso público. A jurisprudência admite a heteroidentificação por comissão avaliadora, desde que observadas as garantias constitucionais, cuja violação, no caso concreto, não foi minimamente demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de documentos essenciais impede a aferição da legalidade da exclusão de candidata em etapa de heteroidentificação em concurso público. A tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima. A heteroidentificação é admitida como critério complementar à autodeclaração, desde que respeitadas as garantias constitucionais, cuja violação deve ser demonstrada com elementos probatórios. A reinclusão imediata de candidata em certame público, sem o exame completo da documentação, pode comprometer a isonomia entre os participantes e gerar risco de irreversibilidade da medida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 300; 1.767. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 2329920-69.2023.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 11.04.2024, 4ª Câmara Cível Especializada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016421-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DIANE GOMES DE ALMEIDA, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11